Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §3o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não há que se afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o argumento de o excesso de execução ter decorrido exclusivamente da alegada não apresentaçao das fichas financeiras pelo Distrito Federal. Como se viu, os agravantes já tiveram acesso às fichas financeiras quando do cumprimento coletivo de sentença, com a apresentação de fichas financeiras. Não houve recalcitrância do Distrito Federal em apresentar as fichas financeiras dos substituídos.
2. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados foi afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076) que, em recente julgamento, definiu, por maioria, a sua inviabilidade, fixando as seguintes teses: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso conhecido e desprovido.